Tribunal: TJDFT
Processo: 0732686-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732686-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERLANIA DE SOUZA COSTA BASTOS, MANUEL DA MOTA BASTOS NETO AGRAVADO: VIRTU DF1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 74881933), interposto pelos Exequentes, MANUEL DA MOTA BASTOS NETO e GERLANIA DE SOUZA COSTA BASTOS, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF (ID 74881946), nos autos do cumprimento de sentença, requerido em desfavor de VIRTU DF 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL). Intimada a Agravada a apresentar resposta ao recurso, informou “que não se opõe à reforma da r. decisão de ID 243120986 no tocante a acolher o pedido de expedição de certidão de habilitação de crédito, a fim de que os Agravantes possam promover a habilitação do seu crédito nos autos da RJ, mantendo, no mais, a r. decisão agravada tal como lançada, ressaltando, porém, que o valor do crédito deverá ser atualizado devidamente até o deferimento da recuperação judicial, ou seja, até 31/03/2021” (ID’s 75567505 e 76416132). Ante o exposto, intimem-se os Agravantes, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre a resposta ao recurso, nos termos dos arts. 9o, 10 e 933, caput, todos do CPC. Após a resposta dos Agravantes ou o decurso deste prazo, o primeiro a ocorrer, voltem os autos conclusos, a fim deste relator continuar o juízo de admissibilidade do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2025 18:39:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador